Tribunal: TJSP
Processo: 1025909-88.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Denunciação da lide da Corretora – Não cabimento – Comissão de corretagem – Legitimidade da promitente vendedora integrante da cadeia de fornecimento – Prescrição de parte dos valores pagos a título de comissão de corretagem – Legalidade da transferência aos promitentes compradores da responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem – Condenação afastada

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Denunciação da lide da Corretora – Não cabimento – Comissão de corretagem – Legitimidade da promitente vendedora integrante da cadeia de fornecimento – Prescrição de parte dos valores pagos a título de comissão de corretagem – Legalidade da transferência aos promitentes compradores da responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem – Condenação afastada - Atraso na entrega da unidade – Validade do prazo de tolerância de 180 dias corridos – Cláusula penal moratória aplicada em reciprocidade – Não cumulação das perdas e danos e multa em reciprocidade – Temas 970 e 971 do STJ – Condenação apenas aos valores pagos a título de alugueis durante a mora, por ser mais benéfica aos adquirentes lesados – Dano moral – Não ocorrência – Precedentes – "Taxa de Evolução da Obra" – Parte autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar referido pagamento durante a mora da ré – Condenação neste ponto afastada - Recursos providos em parte.